Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702128-62.2019.8.07.0018 RECORRENTES: H. M. A., G. M. A., CELENI MACHADO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CELENI MACHADO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DO GENITOR/ESPOSO DOS AUTORES APÓS HAVER SALTADO DE VIATURA POLICIAL EM MOVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA IMPUTÁVEL AOS POLICIAIS MILITARES QUE CONDUZIAM O FALECIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, deve o Estado responder objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes. 2. Em se tratando de responsabilidade objetiva do Estado, faz-se necessária a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a ação/omissão dos agentes públicos e o evento danoso. 3. Emergindo do acervo probatório constante dos autos que, no momento em que saltou da viatura policial em movimento, o falecido genitor/esposo dos autores não estava sob custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, mas apenas sendo transportado de volta à sua residência, após ter sido conduzido à Delegacia Policial em decorrência de agressões físicas praticadas em face de sua esposa, não havia razão para que fosse colocado no cubículo da viatura ou para que fossem adotadas medidas de contenção, que pudessem evitar o acidente. 4. Não estando evidenciada qualquer falha nos procedimentos adotados pelos policiais militares que conduziam o falecido genitor/esposo dos autores, tem-se por inviabilizada a condenação do Estado ao pagamento de pensão civil e de indenização por danos morais. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 28 da Lei 4.657/1942, 1o, inciso II, 5o, caput, 37, §6o, e 196, todos da Constituição Federal, defendendo o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, por ofensa ao princípio da dignidade humana, em razão da atitude falha dos policiais na condução da denúncia de violência doméstica, que acarretou na morte da vítima. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento de pensão civil e de indenização por danos morais, na forma vindicada na inicial. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28 da Lei 4.657/1942, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os elementos de prova constantes dos autos, indicam que inexiste qualquer nexo de causalidade entre a atuação dos policiais militares que conduziam Raimundo Paulo Abel de volta à residência e o acidente que causou a sua morte. Como se vê, os próprios autores reconheceram, na inicial, que Raimundo Paulo Abel, agindo por conta própria, pulou da viatura policial em movimento, enquanto era conduzido para sua casa. (...) cumpre destacar que, ao contrário do que alegam os apelantes, eventuais erros ocorridos na condução da denúncia de violência doméstica, pretensamente ocorridos na delegacia de polícia, não guardam qualquer nexo de causalidade com o evento que deu ensejo à morte Raimundo Paulo Abel durante o retorno do casal para sua residência” (ID 23628249). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso II, 5o, caput, 37, §6o, e 196, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025